Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724235-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TULIO DIMAS LUCCHINI COUTINHO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 38227932. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 39107066) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR